Tribunal: CARF
Processo: 12326.005939/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.005939/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA DULCE HESS JENCARELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para a contribuinte retro qualificada foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 5/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$8.611,58, sendo de imposto suplementar, o valor de R$4.347,75, e o restante
referente aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.005939/2010-57
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005939/2010-57

Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pela contribuinte, cujo resultado foi de imposto a pagar
de R$2.583,95, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s). 7/8, foi apurada dedução indevida de despesas médicas,
no total de R$15.810,00, sob a justificativa: “...todos sem identificação do paciente e
Acafe Lab. Méd. Ltda., R$30,00, sem apresentação de comprovante”.
Cientificada do lançamento, a interessada apresentou a impugnação de fl(s). 3, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 11/17. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que "não havia, em 2007, na legislação tributária exigência de texto
específico a constar nos recibos médicos, tendo sido criada norma nesse sentido apenas
em 22/12/2009, portanto, como aplicação somente a partir do corrente ano"; apesar da
perfeita validade dos documentos apresentados junta declarações dos profissionais de
saúde que conseguiu localizar, para fins de confirmação da prestação dos serviços à
contribuinte.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de despesas médicas, no total de
R$15.810,00. A DRJ julgou a impugnação apresentada pela contribuinte parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

Da análise de tais documentos, conclui-se que as irregularidades apontadas na NL em
lide, à fl. 7/8, foram saneadas, e não havendo notícia nos presentes autos de que a
autoridade revisora tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse
comprovada pela declarante a efetiva realização das despesas médicas pleiteadas como
dedução, em especial, a efetividade dos pagamentos correspondentes, não há alternativa
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005939/2010-57

para este relator senão a de restabelecer a dedução sob análise, no valor de R$6.930,00,
a teor do disposto no art. 80 do RIR/1999.

Foram mantidas as glosas de despesas médicas com Carolina Macedo
Landureza, R$8.850,00 e com Acafe Lab. Méd. Ltda, no valor R$30,00.

Como relatado, a contribuinte apresenta razões recursais singelas, alegando
apenas que no ano de 2007 não havia lei tributária determinando a “exigência de texto especifico
a constar nos recibos médicos”, exigência esta instituída apenas em 2009, podendo ser aplicada
apenas em 2010.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Posteriormente, o Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), do ano de 1999 veio regulamentar os requisitos essenciais exigíveis para que a
documentação seja hábil e idônea para a comprovação das despesas médicas:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.394 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.005939/2010-57

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Logo, não assiste razão a contribuinte em suas alegações.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 44
DF CARF MF
Original